Tribunal: CARF
Processo: 10880.987974/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987974/2017-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.434 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2001
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O Egrégio Sodalício em dois Precedentes a partir de 15 de março de 2007,
“ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da
sessão na qual proferido o julgamento” o valor do ICMS não integra a base de
cálculo do PIS e da COFINS.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.427, de 25 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.987991/2017-71, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987974/2017-33
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987974/2017-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de restituição de COFINS apurado em agosto de 2001 por
indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório, pois o crédito a restituir
encontrava-se vinculado a outros débitos.
Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente defende a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS.
A DRJ manteve o indeferimento da restituição, porquanto:
A prova da liquidez e certeza do crédito deve ser trazida aos autos ao
menos até o julgamento de primeira instância;
O pedido de diligência e perícia deve respeitar os requisitos legais;
Inaplicável decisão do Egrégio Sodalício no RE 574.706 porquanto
pendente de decisão acerca da modulação de efeitos;
A Autoridade Administrativa não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de leis;
“O Despacho Decisório guerreado indeferiu o direito creditório em
razão de o pagamento localizado estar integralmente alocado a débito
declarado em DCTF, não constando dos autos que a interessada tenha
procedido a retificação da referida declaração”;
O ICMS compõe a base de cálculo das contribuições em voga.
Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade adicionada ao seguinte:
“A RECORRENTE esclareceu de antemão que apresentou defesa
administrativa para comprovar o direito ao crédito sem proceder à
retificação da DCTF, pois transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no art. 9o, § 5o, da IN RFB no 1599/2015”;
O simples fato de não ter procedido a retificação da DCTF não implica
na insuficiência probatória da liquidez e certeza dos créditos;
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987974/2017-33

Trouxe aos autos com a Manifestação de Inconformidade o Razão
Analítico do período com a composição das contas contábeis de ICMS;
Ao multiplicar a alíquota das contribuições pelo total descrito no
Razão Analítico chega-se ao montante de crédito de R$ 78.394,56;
Subsidiariamente, o processo administrativo deve ser sobrestado até o
julgamento definitivo do RE 574.706.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Como de amplo conhecimento desta Turma, o Egrégio Sodalício em dois Precedentes a
partir de 15 de março de 2007, “ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento” (dentre os quais, a
presente, protocolada em 14 de dezembro de 2006) O VALOR DO ICMS NÃO
INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS. (RE 574.706/PR)
Assim, em tese, a Recorrente goza do direito que pleiteia – tese que ganha ares de
realidade (infirmando a tese de insuficiência probatória) ao observarmos que a
Recorrente traz aos autos cópias do Razão Analítico do período com a composição das
contas contábeis de ICMS, suficiente, ao menos, para a baixa em diligência para análise.

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987974/2017-33

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
competente, com base no Razão Analítico coligido aos autos com a manifestação de
inconformidade, analise e quantifique os créditos pleiteados, emitindo relatório
circunstanciado. Após, deve ser dada vista dos autos à Recorrente para manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias; encerrados, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos
devem ser devolvidos a esta Turma para Julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital